Tribunal: TJMT
Processo: 1020856-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMENTA
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DISTRIBUÍDO DENTRO DO PRAZO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ACIDENTE POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RT. 37, §6o, CF - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA - GENITOR QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - MORTE DA MÃE E INCAPACIDADE DO PAI DAS AUTORAS CRIANÇAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA - PENSIONAMENTO MENSAL - INCAPACIDADE COMPROVADA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - VALORES DAS INDENIZAÇÕES ADEQUADOS - REDUÇÃO DOS VALORES PELA METADE PELA CULPA CONCORRENTE - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - SÚMULA 537/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O indeferimento de oitiva de testemunhas, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a prova postulada não se fez indispensável à solução da controvérsia.
2. Interposto o recurso dentro do prazo, não há como acolher a preliminar de intempestividade.
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica prestadora dos serviços é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, basta a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.
4. É caso de reconhecer a culpa concorrente, porque houve contribuição do genitor das autoras para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão e, por outro lado, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente e deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria.
5. O sofrimento causado às autoras, crianças, pela morte de sua mãe e incapacidade de seu pai demonstram o abalo psíquico pelo qual passaram, suficiente para caracterizar os danos morais.
6. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema da proteção integral das crianças, que determina que a responsabilidade pelo desenvolvimento e proteção das crianças não é exclusiva da família, mas também se estende à toda sociedade e ao Poder Público (art. 227 da CF).
7. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
8. Há previsão de que, nos casos em que a ofensa resultar em incapacidade que impeça o ofendido de exercer seu ofício ou em óbito, há a possibilidade de condenação ao pensionamento mensal a ser recebido pelas crianças que dependiam financeiramente das vítimas.
9. A culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte (genitores e concessionária) leva à redução dos valores das indenizações pela metade (danos morais e pensionamento mensal).
10. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o se

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020856-32.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), M. D. A. R. D. - CPF: 085.158.651-14 (APELADO), MARIA EDUARDA RODRIGUES DUTRA - CPF: 083.136.061-50 (APELADO), JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DISTRIBUÍDO DENTRO DO PRAZO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ACIDENTE POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RT. 37, §6o, CF - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA - GENITOR QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - MORTE DA MÃE E INCAPACIDADE DO PAI DAS AUTORAS CRIANÇAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA - PENSIONAMENTO MENSAL - INCAPACIDADE COMPROVADA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - VALORES DAS INDENIZAÇÕES ADEQUADOS - REDUÇÃO DOS VALORES PELA METADE PELA CULPA CONCORRENTE - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - SÚMULA 537/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O indeferimento de oitiva de testemunhas, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a prova postulada não se fez indispensável à solução da controvérsia.

2. Interposto o recurso dentro do prazo, não há como acolher a preliminar de intempestividade.

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica prestadora dos serviços é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, basta a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

4. É caso de reconhecer a culpa concorrente, porque houve contribuição do genitor das autoras para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão e, por outro lado, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente e deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria.

5. O sofrimento causado às autoras, crianças, pela morte de sua mãe e incapacidade de seu pai demonstram o abalo psíquico pelo qual passaram, suficiente para caracterizar os danos morais.

6. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema da proteção integral das crianças, que determina que a responsabilidade pelo desenvolvimento e proteção das crianças não é exclusiva da família, mas também se estende à toda sociedade e ao Poder Público (art. 227 da CF).

7. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

8. Há previsão de que, nos casos em que a ofensa resultar em incapacidade que impeça o ofendido de exercer seu ofício ou em óbito, há a possibilidade de condenação ao pensionamento mensal a ser recebido pelas crianças que dependiam financeiramente das vítimas.

9. A culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte (genitores e concessionária) leva à redução dos valores das indenizações pela metade (danos morais e pensionamento mensal).

10. “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
” (STJ, Súmula 537)

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por M. D. A. R. D. e M. E. R. D. representadas por seu genitor JOSE RICARDO DUTRA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos termos do artigo 487, I, CPC, julgou procedente o pedido inicial, para:

a) condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal em favor das autoras Maria dos Anjos Rodrigues Dutra e Maria Eduarda Rodrigues Dutra, no valor de um
salário mínimo
e meio desde a época do acidente (15.01.2017) até que completem 25 anos, em 26.08.2038 e em 24.06.2030, respectivamente;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autora;

c) condenar a seguradora Tokio Marine Seguradora S/A, nos limites da apólice firmada entre ela e a empresa Energisa S/A;

d) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (Id. 206044861): Sustenta que o acidente não teve participação da Energisa, por se tratar de situação de culpa exclusiva das vítimas. Afirma que consta do laudo pericial que as vítimas (Talita e José Ricardo) não se atentaram para o risco que estavam criando ao andar com uma antena de mais de 7 (sete) metros nas proximidades de uma rede de energia. Defende seja afastada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica ou pelo reconhecimento de culpa concorrente com a vítima. Entende, ainda, que não há responsabilidade da seguradora.

Apelação de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id. 206044866): Suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização da audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e do perito, o que impediu que a requerida produzisse provas para demonstrar a ausência de culpa.

No mérito, aduz que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva, porquanto o entendimento do STJ é de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é subjetiva, nos casos de condutas omissivas e deve haver comprovação da culpa.

Assevera que não restou comprovado o nexo causal na espécie, já que se trata de situação de culpa exclusiva da vítima, porque afirma que a rede elétrica estava posicionada adequadamente e o acidente decorreu da conduta do autor de encostar haste de madeira e antena na rede elétrica. Entende que, no mínimo, houve concorrência da vítima na conduta, por ter agido com negligência, o que deve levar à redução do valor da condenação.

Defende a impossibilidade de condenação em danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação, de R$ 300.000,00 que, atualizado, corresponde a R$ 465.602,46, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Argumenta que o termo inicial de incidência de juros de mora deve ser a data da citação, conforme art. 405 do CC e da correção monetária deve ser a data do arbitramento, conforme súmula 362/STJ.

Acrescenta que não há comprovação dos rendimentos da
de cujus
e que, apesar das lesões sofridas, o autor não está completamente incapacitado e sem possibilidade de auferir rendimentos mensais, o que não restou comprovado por perícia médica, bem assim afirma que não há demonstração de que o autor desempenhava atividade remunerada antes do acidente.

Em contrarrazões, a parte autora, M. D. A. R. D. e M. E. R. D. representadas por seu genitor JOSE RICARDO DUTRA, suscita preliminar de intempestividade do apelo de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao argumento de que o prazo encerrou um dia antes da interposição, em 14.02.2024. Ainda, defende a ausência de cerceamento de defesa, no mérito declara que é caso de aplicação da responsabilidade objetiva e que não existe culpa concorrente e requer o desprovimento dos recursos (Id. 206044871).

Já a requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da responsabilidade da seguradora (Id. 206044875).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos (Id. 211274678).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO
, OAB/
PB 15013-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCA DA SILVA LUZARDO, OAB/MT19031-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Cumprimento os doutos advogados pelas maravilhosas sustentações orais, e, com a devida vênia, peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

EM
1
9

DE

JUNHO

DE 202
4
:

ADIADO PARA A SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 26/06/2024, APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS, PARA A RELATORA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 26 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA):

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

A concessionária de energia elétrica suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização da audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e do perito, o que impediu que a requerida produzisse provas para demonstrar a ausência de culpa.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a r. sentença recorrida assim se pronunciou:

“(...) O autor requer a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, com a finalidade de demonstrar a desídia da ré e o incorreto desligamento da rede de transmissão de energia no dia e local do acidente.

Contudo, a prova testemunhal não se faz necessária, pois, há nos autos documentos que comprovam a sequência dos fatos. Além do mais, a pretensão autoral diz respeito à responsabilidade da ré pelos acontecimentos, sendo certo que a perícia realizada é suficiente para dirimir tal questão, de cunho eminentemente técnico.

Ressalta-se que o julgamento da lide quando identificada maturidade suficiente para a resolução do mérito se constitui em um dever do magistrado, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual (N.U 1010288-69.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022).

Referido entendimento está em consonância com o artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil, que prevê a liberdade do juiz para deferir as provas que entende necessárias para resolver a lide de acordo com seu livre e motivado convencimento, podendo inclusive dispensar aquelas que entender desnecessárias à solução do feito, sem que isto configure cerceamento de defesa.

Dessa forma, tendo em vista que a perícia já foi devidamente realizada, apresentando laudo conclusivo cujo conteúdo foi analisado pelas partes, indefiro o pedido de designação de audiência e passo ao julgamento de mérito, conforme me permite o artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 02/CNJ), do Código de Processo Civil. (...)”.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Em contrarrazões, a parte autora, M. D. A. R. D. e M. E. R. D. representadas por seu genitor JOSE RICARDO DUTRA, suscita preliminar de intempestividade do apelo de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao argumento de que o prazo encerrou um dia antes da interposição, em 14.02.2024 (Id. 206044871).

Pois bem.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias, como dispõe o CPC:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso, a r. sentença que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 17.01.2024 (Id. 206044859) e, em consulta ao DJEN, foi disponibilizada em 18.01.2024:

A contagem do prazo recursal iniciou em 23.01.2024 e terminou em 15/02/2024 às 23:59:59, conforme consulta à aba “expedientes” do
PJe
:

O recurso de apelação de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. foi interposto em 15.02.2024 e, portanto, está tempestivo.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Na origem, as autoras buscam ser indenizadas por danos decorrentes de acidente envolvendo descarga elétrica sofrido por seus genitores em 15.01.2017, ao auxiliarem na instalação de uma antena de telefone no assentamento onde residiam no município de Santo Antônio do Leverger (MT). Durante a instalação os pais das autoras, Talita e José Ricardo, sofreram uma descarga elétrica que causou graves lesões no genitor e levou a genitora a óbito.

O cerne do recurso da concessionária de energia elétrica está em saber se é caso de afastar a responsabilidade objetiva, afastar o nexo de causalidade por culpa exclusiva das vítimas, reconhecer a concorrência das vítimas para o resultado, reconhecer a impossibilidade de condenação por danos morais ou reduzir o valor da condenação, alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, afastar a pensão por reconhecer que não há incapacidade do genitor das autoras.

Por sua vez, o cerne do recurso da seguradora está em saber se é caso de reconhecer a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e de afastar a responsabilidade da seguradora.

Pois bem.

Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme estabelecido pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo.

Sabe-se, ainda, que a responsabilidade de ordem objetiva somente pode ser afastada quando restar comprovado que não há defeito na prestação de serviços ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na forma do artigo 14 do CDC:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o

I - Tendo prestado o serviço o defeito inexiste;

II –
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No entanto, em situações de culpa concorrente, em que a vítima também contribui para o evento danoso, o Código Civil brasileiro no art. 945 prevê que a indenização seja equitativamente distribuída entre os responsáveis, conforme a gravidade de suas culpas. Assim, mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária, é possível a mitigação do dever de indenizar, a ser avaliada caso a caso.

Além disso, destaca-se a importância das normas técnicas de segurança que a concessionária deve seguir, porquanto o descumprimento dessas normas pode caracterizar negligência e reforçar a responsabilidade pelo acidente. Contudo, se a vítima, por sua ação ou omissão, contribuiu significativamente para o acidente, essa conduta será considerada na atribuição da culpa concorrente.

Assim, o que se busca é a justa reparação dos danos e a distribuição equitativa das responsabilidades.

Pois bem.

Do exame do conjunto fático-probatório, consta dos boletins de ocorrência que as vítimas estavam procurando sinal telefônico com uma antena acoplada a uma haste de madeira de 7 metros de comprimento e esbarraram essa haste no fio de alta tensão, em razão disso sofreram descarga elétrica.

Consta, também, documentação médica que registra que a genitora das autoras faleceu e o genitor sofreu queimaduras de 3o grau em mais de 50% do corpo, foi submetido a diversos tratamentos cirúrgicos, desbridamento e fasciotomia em membro superior e inferior esquerdo,
amputação de mão e permaneceu em prolongada internação em coma em U.T.I. diante do risco de morte (Id. 206044762 e seguintes).

Extrai-se da documentação que o início do acidente ocorreu porque as vítimas encostaram a haste/antena no fio de alta tensão.

O laudo elaborado pela Politec corrobora a documentação e indica que o início do acidente ocorreu porque o autor encostou a haste/antena no fio de alta tensão (Id. 205882178):

“(...) 4.1.1 - Vestígios Gerais

a)
Presença de um pedaço de madeira com 5,60m (cinco metros e sessenta centímetros) de altura e uma antena em sua ponta, a qual
media
1,45m (um metro e quarenta e cinco
centimetros
) de comprimento, preso a esta antena, havia um cabo flexível que media 3,80m (três metros e oitenta
centimetros
), com sua ponta carbonizada
; (...)

d) Presença de fragmentos de cabo de telefone carbonizado, desde o pedaço de madeira com a antena até o cadáver;

e) Presença de área carbonizada sobre vegetação gramínea e de fragmentos de fio carbonizado sob o cadáver;

f) Presença de um celular totalmente carbonizado, grudado na região
deltoidiana
esquerda do cadáver;

g) Presença do pé esquerdo de um chinelo feminino parcialmente carbonizado (...)”.

Com efeito, o laudo pericial produzido em juízo indica a existência de responsabilidade da concessionária pela falha ocorrida no dispositivo de proteção que monitora a corrente que circula pela rede de distribuição e deve levar ao desligamento automático da rede, em caso de descarga elétrica (Id. 206044847 - Pág. 43):

“(...) 7. CONCLUSÃO

Com vistas a atender o que foi determinado pelo Douto Juízo, para o esclarecimento dos pontos fixados como controvertidos, baseado nos parâmetros e após análise na documentação acostada nos autos, conclui este Perito que:

I. De acordo com o Laudo da Politec, a haste que tocou na rede elétrica era composta por um pedaço de madeira de 5,6m e a antena de telefone de 1,45m. A altura mínima das partes energizadas em redes de distribuição em áreas rurais é de 5,5m, segundo normas da Concessionária de energia;

II. Segundo medições realizadas pela Requerida na época da ocorrência, a rede possuía em seu ponto mais baixo, 6,05m de altura. A rede elétrica não possui árvores de grande porte ou construções que obstruem a visibilidade;

III. A cerca na propriedade não estava devidamente seccionada e aterrada, porém, este fato não influenciou na dinâmica do acidente, que se deu pelo toque da haste da antena telefônica à rede de distribuição;

IV. No local do acidente, não foram identificados dispositivos de proteção como chaves elo fusíveis. Mediante a documentação acostada aos autos, não há informações quanto as mesmas;

V. Por fim, conclui-se que
a rede elétrica estava instalada com altura e visualização de forma regular, no entanto, as redes de distribuição devem conter dispositivos de proteção que monitoram a corrente circulando pela rede que, em circunstâncias de falha por
curto circuito
ou choque elétrico, a rede é desligada automaticamente em milissegundos, no caso em tela, o sistema de proteção não atuou corretamente
. (...)”.

Há que se ressaltar que a falha do dispositivo de segurança fez com que as vítimas ficassem recebendo descargas elétricas por várias horas. É o que se extrai do depoimento colhido da testemunha Sebastião Ferreira dos Santos (Id. 206044766):

“(...) QUE o depoente estava debaixo de uma árvore acompanhando o serviço do casal; QUE viu somente o momento em que a fiação de alta tensão arrastou JOSÉ RICARDO por cerca de (05) metros e TALITA em pé recebendo a descarga elétrica; QUE o depoente e sua esposa não puderam ajudar pois, a descarga elétrica percorria em torno do casal com cerca de 08 (oito) metros; QUE seu cachorro de estimação tentou se aproximar e recebeu descarga que o matou na hora; QUE JOSE RICARDO se salvou, pois conseguiu rolar e sair do círculo por onde passava a carga elétrica no chão; QUE sua vizinha quem pediu ajuda a Policiais Militares lotados na agrovila das Palmeiras; QUE TALITA ficou recebendo descarga elétrica até por volta das 02:30 do dia seguinte, momento em que empregados da concessionária de Energia desligaram a chave localizado no poste e a equipe da POLITEC e IML puderam realizar seus trabalhos. QUE POLITEC chegou cerca de 20:00, mas teve que aguardar a chegada dos empregados da Concessionária de Energia (...)”.

Portanto, verifica-se que o acidente ocorreu às 16h e a rede elétrica somente foi desligada às 02h30 da madrugada do dia seguinte. Ao todo, a falha do dispositivo de segurança da rede elétrica fez que as vítimas estivessem sob risco de descarga elétrica e sem poder receber socorro por mais de 10 horas.

Do exame, é possível concluir que se o dispositivo de segurança tivesse atuado corretamente, bem assim se a concessionária tivesse agido com mais celeridade para atender à ocorrência, os danos decorrentes do acidente poderiam ser significativamente menores.

Certo é que, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária deve manter a rede elétrica apta, com a devida conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento, de modo a impedir que cause danos a terceiros.

No caso, entendo que é caso de reconhecer a culpa concorrente. Verifica-se que houve contribuição do autor para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão e, por outro lado, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente e deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria.

Logo, a sentença comporta reforma parcial.

O sofrimento causado às autoras, pela morte de sua mãe e pelos diversos danos sofridos pelo seu pai são situações que demonstram o abalo psíquico pelo qual passaram, suficiente para caracterizar os danos morais.

Vale frisar que as autoras são duas crianças, uma de 10 anos (Maria dos Anjos Rodrigues Dutra) e a outra de 6 anos de idade (Maria Eduarda Rodrigues Dutra), cuja proteção adotada pelo sistema jurídico é integral, porquanto a responsabilidade pelo seu desenvolvimento enquanto cidadãos sujeitos de direitos e deveres é atribuída não só à família, mas a toda sociedade e ao Poder Público. Nesse sentido, é a Constituição Federal:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor, quanto as condições do ofendido, bem como observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 150.000,00 para cada autora, dividido pela metade, em razão do reconhecimento da culpa concorrente, atende ao caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.

1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento.

2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.

4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ, REsp n. 1.837.195/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).

No que tange aos termos iniciais de incidência dos consectários da mora em caso de dano moral que advém de relação extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

No que diz respeito ao pensionamento mensal, verifica-se que a possibilidade de condenação ao pagamento de pensão vitalícia por danos decorrentes de acidente com descarga elétrica está fundamentada no princípio da reparação integral do dano.

O art. 950 do CC prevê que, se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a
capacidade de trabalho, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

No caso, não há dúvida de que houve redução da capacidade laborativa do pai das autoras, que trabalhava com agricultura familiar e após os danos sofridos não mais consegue realizar o ofício, máxime porque verifica-se que depende de cadeira de rodas e teve partes dos membros inferiores e superiores amputados, o que impede que exerça suas atividades profissionais (Id. 206044749 - Pág. 4 e seguintes e Id. 206044762 e seguintes).

Acerca da matéria, verifica-se que é devida a pensão mensal às crianças em razão da morte de seus pais, por serem deles dependentes financeiramente, bem assim de igual forma ocorre com relação à invalidez dos pais. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. PENSÃO POR MORTE. NETO MENOR SOB GUARDA DO AVÔ MATERNO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRECEDENTES. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.411.258/RS (Tema n. 732), submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que
o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória n. 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97.
Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária
. 4. No caso em apreço, restou demonstrado que a deficiência da autora foi diagnosticada em 23/11/2009 e, desde 2001, encontrava-se sob a guarda judicial do instituidor do benefício e dele dependia economicamente, consoante reconhecido pela própria Administração Pública que, frise-se, não produziu prova alguma no sentido de que os pais possuem condições financeiras de prover o sustento da autora. 5. Assim, como registrado pelo decisum impugnado, devem prevalecer todas as provas que corroboram a existência de efetiva dependência econômica da ora agravada em relação ao seu avô materno, em detrimento da mera existência de condições laborais dos pais e da ilação de burla às normas previdenciárias, reconhecendo-se, por conseguinte, a violação do artigo 33, § 3o, do ECA pelo acórdão combatido, em observância ao precedente vinculante desta Corte. 6. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2017770 RJ 2021/0371404-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020) (
g.n
.).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABOS A UMA ALTURA ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO POR NORMAS DE SEGURANÇA. ELETROCUSSÃO DO PAI E MARIDO DAS AUTORAS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DESCARGA ELÉTRICA RECEBIDA PELO COAUTOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO DELE PROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE” (TJ-PR - APL: 00066936620088160044 Apucarana 0006693-66.2008.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Albino
Jacomel

Guerios
, Data de Julgamento: 23/03/2023, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE EM PORTA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE OCASIONOU A PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO DA AUTORA. FALHA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OPÇÃO DE SAÍDA. PORTA DE AÇO SEMIABERTA. PRÁTICA ADOTADA PELA RÉ QUE IMPUNHA CUIDADOS. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS "IN RE IPSA" CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL: EVENTO DANOSO. PENSÃO MENSAL. MAIOR DIFICULDADE DA AUTORA NA REALIZAÇÃO DO SEU SERVIÇO E REDUÇÃO DE SUA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PERÍCIA REALIZADA. PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. INVIABILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA CONSTANTE DA TABELA DO IBGE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. DISPENSA. INADMISSIBILIDADE. REEMBOLSO E CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ART. 950 DO CC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À DENUNCIANTE. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 6. Se o dano decorrente de conduta do fornecedor resultar lesão que diminua a capacidade de trabalho do consumidor, admite-se a fixação de pensão correspondente à importância da depreciação que ele sofreu, conforme perícia judicial. (...) 8. A pensão é devida até que a vítima alcance a expectativa média de vida constante da tabela do IBGE na data do acidente. (...)” (TJ-SP - AC: 10117472920148260554 SP
1011747-29.2014.8.26.0554, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 13/08/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2022).

Ademais, em que pesem as alegações da concessionária apelante, não logrou êxito em demonstrar que os genitores das autoras não desenvolviam atividade remunerada antes do acidente, porquanto a indenização é devida.

Desse modo, não há o que reformar na sentença recorrida seja no que tange ao reconhecimento do nexo causal entre a conduta da empresa concessionária e os danos sofridos pelas autoras, seja na condenação à reparação pelos danos morais e materiais ou mesmo nos valores arbitrados pelo juízo de origem. Aqui, ressalta-se que é caso de reforma da sentença apenas para reconhecer a culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte (genitores e concessionária), o que, por consequência, leva à redução pela metade dos valores de todas as indenizações (por danos morais e pensionamento mensal).

Por fim, quanto à responsabilidade da seguradora, é caso de manter a sentença que determinou sua condenação nos limites da apólice contratada entre as partes:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (STJ, Súmula 537).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, para reconhecer a culpa concorrente e determinar a redução pela metade de todas as indenizações (danos morais, danos estéticos e pensionamento mensal).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024